Tribunal: TJMT
Processo: 1006020-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006020-32.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SOUZA MOREIRA - CPF: 000.972.351-05 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), JESSHIKA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 042.837.371-27 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1006020-32.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTES: JOSE CARLOS SOUZA MOREIRA e JESSHIKA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACORDO CELEBRADO EM SEDE DE EXECUÇÃO – ACORDO EM FACE DE UM DOS DEMANDADOS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO OUTRO DEMANDADO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acordo firmado entre autor e um dos demandados somente produzirá efeitos jurídicos em relação aos acordantes, devendo a sentença ser reformada, na parte que julgou extinto integralmente o feito, retornando ao Juizado de origem, e o feito prosseguir quanto a outra demandante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinta a execução da demanda indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de viagem, tudo em vista de homologação de acordo extrajudicial celebrado com uma das partes figurantes do polo passivo (GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito
em relação ao segundo reclamado 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito em relação ao segundo reclamado 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o acordo entabulado entre a parte recorrente e o primeiro reclamado GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., foi claro ao limitar os seus efeitos a esses litigantes, restando evidente que deve a demanda judicial prosseguir em relação ao outro demandado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser parcialmente reformada a sentença vergastada, a fim de haja o regular prosseguimento do feito
relação à segunda reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.,
diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, em relação à extinção integral do feito com resolução do mérito, determinando
o prosseguimento da ação em relação ao segundo reclamado 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023